Tribunal: TJES
Processo: 5007559-71.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007559-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO SOUZA NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DO SUS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município da Serra e pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Gustavo Souza Nunes, determinando o fornecimento solidário do medicamento Venvanse (Lisdexanfetamina) 30 mg – 30 cps/mês. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades quanto à ausência de exigência de laudo periódico, à não vinculação ao parecer do NAT, à imprecisão sobre a multa imposta e à ausência de apreciação de dispositivos constitucionais que tratam da reserva do possível e da limitação orçamentária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos pontos levantados e se os embargos foram manejados com o objetivo de reabrir discussão sobre o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios na decisão colegiada que justifiquem acolhimento dos embargos. O acórdão foi devidamente fundamentado, com base no Tema 106 do STJ e jurisprudência do STF, reconhecendo:

3.1. A existência de prescrição médica fundamentada atestando a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, a hipossuficiência econômica do autor e o registro do fármaco na ANVISA;

3.2. Que a ausência de exigência de revalidação periódica está suprida pela cláusula condicional de “permanência da necessidade atestada por profissional competente”;

3.3. Que o parecer do NAT, de natureza opinativa, não vincula o julgador diante de prova clínica idônea e fundamentada;

3.4. Que o julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que fundamente adequadamente as razões da decisão;

3.5. Que os embargos se limitam a rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter protelatório, o que atrai a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, arts. 23, II; 37, caput; 93, IX; 196 e 198; CPC, art. 370; STJ, Tema 106; STF, Tema 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007559-71.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DA SERRA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GUSTAVO SOUZA NUNES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DO SUS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município da Serra e pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Gustavo Souza Nunes, determinando o fornecimento solidário do medicamento Venvanse (Lisdexanfetamina) 30 mg – 30 cps/mês. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades quanto à ausência de exigência de laudo periódico, à não vinculação ao parecer do NAT, à imprecisão sobre a multa imposta e à ausência de apreciação de dispositivos constitucionais que tratam da reserva do possível e da limitação orçamentária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos pontos levantados e se os embargos foram manejados com o objetivo de reabrir discussão sobre o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios na decisão colegiada que justifiquem acolhimento dos embargos. O acórdão foi devidamente fundamentado, com base no Tema 106 do STJ e jurisprudência do STF, reconhecendo:

3.1. A existência de prescrição médica fundamentada atestando a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, a hipossuficiência econômica do autor e o registro do fármaco na ANVISA;

3.2. Que a ausência de exigência de revalidação periódica está suprida pela cláusula condicional de “permanência da necessidade atestada por profissional competente”;

3.3. Que o parecer do NAT, de natureza opinativa, não vincula o julgador diante de prova clínica idônea e fundamentada;

3.4. Que o julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que fundamente adequadamente as razões da decisão;

3.5. Que os embargos se limitam a rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter protelatório, o que atrai a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, arts. 23, II; 37, caput; 93, IX; 196 e 198; CPC, art. 370; STJ, Tema 106; STF, Tema 339.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.13215980), que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Gustavo Souza Nunes.

As partes embargantes, Município da Serra (doc.13246000) e Estado do Espírito Santo (doc.13246045), sustentam que o acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades, por entenderem que não foram enfrentados pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente: a ausência de exigência de reavaliação médica periódica como condição para continuidade do fornecimento do medicamento; a ausência de delimitação temporal da obrigação; a omissão quanto à análise crítica do parecer técnico emitido pelo NAT; e a falta de clareza quanto à natureza, periodicidade e critérios de imposição da multa prevista em caso de descumprimento da decisão judicial.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelos Embargantes, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

O julgado em questão analisou com profundidade os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, à luz do Tema 106 do STJ, para o fornecimento de medicamento não padronizado deixando claro que:

Laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do tratamento com Venvanse;

Não há alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS;

Registro do medicamento na ANVISA. Além disso, a hipossuficiência econômica do autor foi presumida, por estar assistido pela Defensoria Pública e comprovar renda incompatível com o custo do tratamento.

Ademais, o julgado não está obrigado a condicionar o cumprimento da obrigação à renovação periódica do laudo médico, sobretudo quando a determinação está expressamente vinculada à “permanência da necessidade atestada por profissional competente”, o que já pressupõe avaliação contínua do estado clínico do paciente. Inexiste, portanto, a contradição alegada.

Igualmente, quanto à manifestação do NAT, o acórdão não está obrigado a acolher a avaliação técnica do ente estatal em detrimento de laudo médico que atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, especialmente quando comprovado o risco à saúde do paciente. O julgador pode, com base no princípio da proteção à saúde e na urgência do caso, adotar solução que preserve o direito fundamental à vida e à dignidade humana.

A obscuridade quanto à multa tampouco subsiste. O acórdão foi claro ao determinar que a multa somente será arbitrada “em caso de descumprimento”, o que está em consonância com a sistemática do cumprimento de obrigação de fazer no âmbito dos Juizados Especiais. A fixação posterior do valor da multa é prática admitida e compatível com o procedimento simplificado da Lei 9.099/95.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)